Tribunal: TJMT
Processo: 0000949-31.2011.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
VISTOS...
Intimado para apresentar provas da hipossuficiência alegada, veio o apelante e, além de declarar não possuir conta corrente ou cartão de crédito, juntou certidões negativas sobre propriedade de veículos ou bens imóveis (Id n. 88936469; 88936471 e 88936472).
Com efeito, a Constituição Federal, art. 5o, LXXIV incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5o, XXXV.
Assim sendo, DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita ao apelante.
Determino, outrossim, sejam concedidas vistas à Procuradoria-Geral de Justiça, para colhida do parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator - convocado